Tribunal: TJDFT
Processo: 0729046-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729046-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: A. J. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI AGRAVADO: ALESON DE SOUZA SANTOS DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0704215-23.2021.8.07.0017 – id 98300893) que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, por falta de comprovação da hipossuficiência. Afirma, em síntese, que carece de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que o recurso deve ser recebido no duplo efeito. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessária sua intimação para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). I. Brasília, 20.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator